Tribunal: STF
Processo: MS 22327
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-17
Data de publicação: 1996-10-17

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Aposentadoria de Juiz
 Presidente de
Junta de Conciliação e Julgamento que foi tida como ilegal pelo
 Tribunal de Contas
da União, por não perfazer ele o tempo de exercício da judicatura
 previsto no inciso
VI do art. 93 da Carta Magna em vigor. Alegação de direito adquirido
 sob a vigência
da Emenda Constitucional n° 1/69.
                  - Alegação de direito adquirido tida  como
 improcedente.
                  Mandado de segurança indeferido, cassando-se, em
 conseqüência, a
liminar concedida.